Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743487-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA VALÉRIA DA COSTA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude bancária. Compartilhamento de tela. Acesso remoto. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que o legislador não previu a culpa concorrente como excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço, razão pela qual deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, em razão da prestação de serviço defeituosa. Afirma que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus da prova acerca da segurança, autenticidade ou identificação da operação em discussão, nem demonstrou que as transações foram feitas dentro do perfil da correntista. Invoca a aplicação do tema 466 dos recursos repetitivos do STJ. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, do TJSE e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 14, §3o, do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Derruir as conclusões do Tribunal de origem quanto a responsabilidade objetiva do insurgente e a ausência de comprovação de culpa (concorrente ou exclusiva) da vítima demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à apontada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 466 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025